Tribunal: TJDFT
Processo: 0703189-81.2025.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTESTAÇÃO COM PEDIDO CONTRAPOSTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SE MANIFESTAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar a quantia de R$ 4.500,00 a título de reparação por danos materiais e procedente o pedido contraposto para condenar o autor a pagar ao réu a quantia de R$ 1.500,00 a título de reparação por danos morais.
2. Em seu recurso, alega que a contestação foi juntada fora do prazo e que o pedido contraposto não poderia ser conhecido. Acrescenta ainda que não foi oportunizada a sua manifestação ao pedido contraposto, o que viola os princípios do contraditório e paridade processual. Quanto ao mérito informa que o serviço foi devidamente prestado e que a demora ocorreu em virtude da complexidade e da demora do autor em fornecer as peças. Informa que não recebeu nenhum valor pelo serviço prestado e que o preço acertado foi a quantia de R$ 6.000,00 e que somente gerou a nota fiscal no importe de R$ 5.000,00 com a esperança de facilitar o recebimento. Requer a nulidade de sentença por cerceamento de defesa, no mérito, a reforma para reconhecer o débito no valor de R$ 6.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir (i) se há nulidade de sentença; (ii) verificar a valoração do serviço prestado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da intempestividade da contestação. É incontroverso nos autos que requerido/recorrido juntou a contestação com pedido contraposto intempestivamente. Todavia, verifica-se que o requerido protocolou a contestação e os documentos dentro do prazo (14/05/2025), mas a juntada foi rejeitada em razão da necessidade de cadastrar o e-mail previamente. Ainda, o documento de ID 76868244 comprova que o requerido foi diligente e no dia seguinte (15/05) solicitou atendimento, uma vez que a resposta do NUPEVI somente ocorreu no dia 14/05/2025 às 20:00. Dessa forma, considerando a juntada no dia 15/05/2025, após regularização do e-mail, fica demonstrada a justa causa para o recebimento da contestação. Ressalte-se que se aplica aos Juizados Especiais os princípios norteadores da Lei n. 9.099/95, dentre eles a informalidade, a simplicidade, a economia processual e a celeridade (art. 2o da referida norma), razão pela qual se mostra acertada a decisão de conhecimento da defesa. Preliminar afastada.
5. Do cerceamento de defesa. O requerido/recorrido juntou contestação com pedido contraposto sobrevindo sentença desfavorável ao autor sem que antes lhe fosse oportunizado manifestar-se acerca do pedido contraposto.
6. Nos termos do disposto nos artigos 9o e 10o do CPC, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, não podendo o juiz decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, sob pena de ofensa aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.
7. Acolho, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para que o autor/recorrente possa se manifestar acerca do pedido contraposto.
IV.DISPOSITIVO
8. RECURSO PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que o autor/recorrente possa se manifestar em réplica acerca do pedido contraposto.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 9o e 10; Lei 9.099/95, art. 2o.